Tribunal: STF
Processo: ARE 1345122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Giovane Rolim Grizza Pinto interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 8, fls. 16-29) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc n. 7, fls. 34, - eDoc n. 8, fls. 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS - NEGATIVA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (LEI N. 11.343/06, ART. 28) - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA - RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO - INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO AO CRIME - BENESSE INCABÍVEL - REPRIMENDA INALTERADA - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - NÃO CONFIGURAÇÃO - QUESTÃO DE POLÍTICA CRIMINAL - COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.



    (Apelação Criminal n. 5001092-78.2021.8.24.0023, desembargadora Salete Silva Sommariva)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 1º, caput, e 5º, caput, LIV XLV, XLVI, XLVII, b, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 9, fls. 10-17) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 4, fls. 2-4). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes” (ARE 1.326.584 AgR-segundo, ministro Edson Fachin). 



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.151.042 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 



    (RE 1133451 ED-AgR, ministro Luiz Fux)



    Entendo, dessa forma, não merecer acolhimento o pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.34302006).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator